Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006691-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADA: MARIA APARECIDA SILVA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, de decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que em Ação Indenizatória no 1048595-09.2020.8.11.0041, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.
O agravante faz uma síntese dos fatos e alega que o feito deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional em que se discute justamente a questão debatida neste Recurso.
Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação da agravada, conforme decidido no Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diz que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.
Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.
Pontua, que “quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”
Argumenta que quem tem que compor a lide é a União Federal.
Ao final, requer a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito a reforma da decisão agravada. (Id. 84225957)
A liminar foi indeferida.
Sem contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO
Ao apreciar o SIRDR 71-TO, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/03/2021, ordenou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, excetuada a concessão de tutelas de urgência, quando presentes seus requisitos, proferindo a seguinte decisão:
“(...)
Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI.
A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte:
1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica:
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT,0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO,0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o).
3. A ordem de suspensão não impede:
a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa;
b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ.
4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais.”
Assim, posto que a ordem de sobrestamento envolve a matéria do presente recurso, imperiosa a suspensão do seu processamento, até que advenha determinação em contrário da instância máxima.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora